Tribunal: TJES
Processo: 5002546-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002546-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FREDERICO KUSTER
AGRAVADO: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002546-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FREDERICO KUSTER

AGRAVADO: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Frederico Kuster em razão da Decisão reproduzida no id 763752 (páginas 06-07), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível da Serra, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Lisandri Paixão Santana Lima em face do ora Agravante (processo de n.º 0009378-36.2020.8.08.0048), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para “
reintegrar o autor na posse do imóvel
” objeto da demanda originária.

Nas razões de seu recurso (id 763709) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o
decisum
foi prematuro e baseado “
apenas em documentos que não comprovaram a posse fática do bem
”, tanto é assim que o “
BO é documento unilateral, bem como o contrato de compra e venda não dá certeza da posse fática do imóvel
”, além do fato de que a demanda é de força velha, devendo o Magistrado seguir o procedimento comum – e não o rito das possessórias de força nova.

O recurso foi recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), consoante Decisão contida no id 766086.

Contrarrazões no id 825945 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002546-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FREDERICO KUSTER

AGRAVADO: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse (processo de n.º 0009378-36.2020.8.08.0048), a qual foi ajuizada por Lisandri Paixão Santana Lima em desfavor de Luiz Frederico Kuster.

No citado
decisum
(reproduzido nas páginas 06-07 do id 763752), o Juiz deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do Autor (o ora Agravado Lisandri Paixão Santana Lima) no imóvel objeto da demanda, isto é, situado na “
Av. Romana S/N, na localidade de Nova Almeida, Serra/ES
” (página 02 do id 763709).

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Requerido e ora Agravante (Luiz Frederico Kuster) interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões (constantes no id 763709) sustenta, em síntese, que o ora Agravado não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel, bem assim que o Magistrado levou em consideração documentos produzidos unilateralmente para deferir o pedido liminar.

Com estas breves informações sobre os contornos fáticos que circundam o recurso em julgamento, imperioso esclarecer, como início de fundamentação, que o deferimento de medida liminar requerida em demanda possessória depende da comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Insta ressaltar, ainda, que a posse nada mais é do que a exteriorização do poder de fato sobre a coisa (em suma e
a grosso modo
, a demonstração aparente do possuidor como se fosse dono da coisa), de modo que, por este motivo, o possuidor não precisa, necessariamente, residir no bem imóvel objeto da demanda possessória.

Nesse sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...) Mérito. A obtenção da tutela reintegratória exige a comprovação da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e a data desse esbulho, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC. 3)
O exercício da posse não pressupõe a presença física do proprietário no imóvel, restando configurado também a partir de atos de exteriorização de poder sobre a coisa (proteção, vigilância, manutenção etc.)
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042189000146, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019). (Sem grifo no original).

Com base nestas premissas ora narradas a respeito da posse, concluí inicialmente, na Decisão reproduzida no id 766086, que o Agravante, a despeito de não residir no imóvel em discussão na lide,
não
comprovou o exercício de posse sobre o bem.

Na ocasião, considerei que os documentos que acompanham a petição inicial e que foram acostados a este recurso (fotos antigas e sem identificação precisa de onde teriam sido tiradas; boletim de ocorrência com informação do suposto esbulho praticado pelo Agravante; AR datado de 2015 encaminhado pelo Agravado), não demonstrariam nem a posse do Agravado nem o esbulho praticado pelo Agravante – daí o recebimento do recurso também no efeito suspensivo.

Após a apresentação das contrarrazões (id 825945), entretanto, as questões fáticas discutidas no processo restaram melhor esclarecidas, isto é, o imóvel do Agravado (localizado na Av. Romana s/n, em Nova Almeida, Serra/ES) é vizinho ao do Agravante (situado Rua Domingos Martins n.º 6, Rei dos Magos, Serra/ES).

O ajuizamento da ação possessória, então, decorreu de suposta invasão que o Agravante teria cometido, já que, aproveitando-se das limitações impostas pela pandemia do coronavírus, teria derrubado as cercas do terreno vizinho (do Agravado) para aumentar o tamanho da área em que é possuidor.

Assim, nada obstante aquele meu entendimento liminar, o fato é que a questão principal dos autos originários não diz respeito à comprovação da posse do Agravado sobre o bem descrito na petição inicial (aquele localizado na Av. Romana s/n) – já que, em tese, não parece haver discussão sobre o exercício de fato sobre este bem –, mas, sim, sobre a suposta invasão, sobre o esbulho cometido pelo Agravante.

E a comprovação do esbulho, no momento em que vivemos, restou deveras dificultosa, já que, por exemplo, o Juiz ficou impossibilitado de designar audiência prévia de justificação, haja vista a impossibilidade de realização de atos presenciais e o fato de ambas as partes, em razão da idade, estarem inseridos na faixa de risco da COVID-19.

Nesta linha, bastante compreensível que a prova do esbulho consistiria, apenas, no boletim de ocorrência, datado deste ano de 2020, constante no id 763749 (páginas 01-03).

O Agravado também cita uma invasão do Agravante que teria ocorrido em 2015 – que denotaria a manifesta intenção do mesmo de aproveitar que o Agravado não reside no local para, clandestinamente, apossar-se de seu (Agravado) imóvel – e um fato novo, ou seja, o Agravante teria vendido o imóvel invadido.

Não obstante tais alegações do Agravado, ainda não existem documentos nos autos que as comprovem; a única prova do esbulho, em meu sentir, é o já citado boletim de ocorrência, já que as fotos constantes no ids 763751 e 763752 (páginas 01-03) não são conclusivas.

Com efeito, ainda que as alegações do Agravado sejam bastante factíveis, não me parece possível – e assim afirmo com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
– reconhecer, liminarmente e sem a realização de audiência de justificação prévia, o esbulho praticado pelo Agravante.

Desse modo, se não é possível,
por ora
,
vislumbrar a ocorrência do esbulho, não há como manter o deferimento da medida de urgência pleiteada no Juízo
a quo
, isto é, em minha conclusão o recurso deve ser provido.

Saliento, por fim, que as partes devem ser advertidas que a inovação no estado de fato do bem litigioso caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI, § 1º, do CPC), devendo as mesmas evitar, tanto quanto possível, modificações na área objeto da demanda, sob pena de também incorrer nas penas da litigância de má-fé (art. 80 do CPC)
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002546-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FREDERICO KUSTER

AGRAVADO: LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIFICULDADE DE PROVA DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse está condicionado à demonstração, conforme disposto no art. 561 do CPC, à prova da (i) posse, do (ii) esbulho praticado pelo réu, a (iii) data do esbulho e a (iv) perda da posse. 2. Em razão da suspensão dos atos presenciais por força dos efeitos da pandemia do coronavírus, restou impossibilitada a realização de audiência de justificação prévia, dificultando, sobretudo no caso dos autos, a comprovação, pelo autor, dos requisitos que autorizam a liminar de reintegração de posse. 3. Alegações deduzidas na petição inicial que, no início da tramitação do feito, impossibilitam concluir pela ocorrência do esbulho praticado pelo réu. 4. Decisão reformada, com indeferimento da liminar possessória. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.